Tribunal: CARF
Processo: 10510.003146/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003146/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
USINA SÃO JOSÉ DO PINHEIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RELEVAÇÃO MULTA.
A relevação da muita está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos
previstos no artigo 291, caput e §1° do Regulamento da Previdência Social, na
redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época
da lavratura da autuação.
MULTA COM REDUÇÃO.
O pagamento da multa com a redução deve ocorrer dentro do prazo legal,
assim como renunciar ao contencioso, nos termos do art. 293 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Diogo Cristian Denny (suplente convocado) Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 15-37.248, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador
(DRJ/SDR) (fls. 287-304):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003146/2008-76
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.016.194-7, por descumprimento de
obrigação acessória, emitido em nome da empresa em epígrafe, lavrado em 17/07/2008,
recebido em 17/07/2008, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo
32, inciso IV, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o artigo 225, inciso IV e
§ 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
6 de maio de 1999.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, às fls. 13/14, foi constatado pela fiscalização
que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/04 a
12/04. Os fatos geradores estão consignados nos seguintes Levantamentos:
2.1. CI2, referente à remuneração paga a contribuinte individual a título de serviços
prestados;
2.2. FR2, referente à remuneração paga a contribuinte individual a título de fretes e
carretos;
2.3. SU2 e SU3, referente aos valores decorrentes da aquisição de produto rural de
pessoa física (sub-rogação).
3. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o presente
auto de infração.
4. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa, no
valor de R$ 93.468,64 (noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta
e quatro centavos), que equivale a cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo em função do número
de segurados, nos termos do art. 32, § 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela
Lei n° 9.528, de 1997, combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS, cujo valor
foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11 de março de 2008.
Não foram constatadas circunstâncias agravantes.
5. Os valores que serviram de base para a fixação da multa encontram-se discriminados
em planilha às fls. 15.
6. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
18/08/2008, de fls. 101/237, alegando, em síntese, o que se segue:
6.1. A defesa apresenta-se tempestiva, tendo sido intimada em 17/07/2008 e o prazo de
impugnação vencer em 18/08/2008.
6.2. Pede a relevação da multa aplicada com base nos levantamentos SU2 – Sub-
rogação comercialização da produção (2,1%), referente às competências 02/04 a 04/04 e
10/04 a 12/04, e SU3 – Sub-rogação ajuda de frete (2,1%), referente às competências
02/04 a 05/04 e 10/04 a 12/04, em face de ter havido a correção das faltas através das
GFIP em anexo, deixando contudo de efetuar as demais correções em função da não
localização de dados pessoais e números de inscrição na Previdência dos segurados
apontados pela fiscalização.
6.3. Outrossim, informa que se encontram presentes, cumulativamente, os demais
requisitos autorizadores da relevação de multa pleiteada, vez que não é reincidente e que
inexistem circunstância agravantes. Em caso de entendimento diverso, requer
alternativamente seja a mencionada multa atenuada em 50%, diante da correção das
faltas comentadas.
6.4. Corrigida parte das infrações citadas, a impugnante, certa de que poderia realizar o
pagamento da parte não retificada, valendo-se da redução de 50% da multa, vez que
dentro do prazo de impugnação e presentes os demais requisitos, protocolou junto à
Delegacia da Receita Federal pedido de relevação da multa referente aos valores que
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

conseguiu corrigir e, dirigindo-se ao CAC, tomou conhecimento de que não seria
possível a emissão da GPS no valor restante da multa.
6.5. Contudo, não é isso que se interpreta do IPC, vez que nitidamente, no item 2.7 “a” e
“b”, aponta-se as opções de relevação ou redução parcial das multas pelas correções
realizadas pelos contribuintes até o prazo de impugnação, razão pela qual entende que
tal situação se traduz num verdadeiro cerceamento ao seu direito de ampla defesa e ao
pleno exercício do contraditório conferidos pela Carta Magna.
6.6. Portanto, entende que tal situação é absurda, pois, uma vez realizadas as correções,
atendeu-se ao que se encontra descrito nas próprias instruções ao contribuinte,
constantes do AI.
6.7. Requer seja relevada parte da multa aplicada, diante das correções realizadas
tempestivamente pela impugnante, conforme se vê das GFIP anexas, requerendo, ainda,
diante da impossibilidade de emissão da GPS no valor restante da referida multa até o
prazo de impugnação, que seja concedido à impugnante o direito de poder recolher tal
valor, posteriormente, com a redução de 50%, julgando-se improcedentes os
lançamentos já corrigidos, por ser de direito e justiça.
7. Em 07 de outubro de 2009, a 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Salvador exarou o Acórdão n° 15-21.158, fls.
243/251, no qual foi considerado procedente o lançamento por unanimidade de votos. O
Autuado foi cientificado do Acórdão em 05/11/2009, por meio de carta com aviso de
recebimento, fls. 253.
8. Irresignado com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário em
04/12/2009, de fls. 241/267, alegando, em síntese, o que se segue:
8.1. A autoridade julgadora equivocadamente indeferiu o pedido de relevação da multa
com base no art. 291, § 1°, do RPS, sob o argumento de que as GFIP's apresentadas nos
autos não corrigiram totalmente a falta em nenhuma das competências objeto da
autuação, nem mesmo a falta referente aos levantamentos SU2 e SU3.
8.2. Segundo, o insensato entendimento do ilustre julgador, para que houvesse a
correção da falta relativa a tais levantamentos, os fatos geradores dos mesmos deveriam
ter sido declarados em GFIP's da própria contribuinte, e não em nome dos antigos
proprietários das fazendas CAMPO GRANDE (CEI 22.036.00020/85), SÃO DINIZ
(CEI 22.036.00019/89) e POÇÃO (CEI 22.036.00001/87).
8.3. Contudo, tal posicionamento não merece prosperar, pois as GPS's anexadas aos
autos demonstram inequivocamente que os antigos proprietários das citadas fazendas
recolheram em seus nomes próprios, tempestivamente, aos cofres do INSS, as
contribuições referentes aos levantamentos SU2 e SU3, razão pela qual os respectivos
fatos geradores somente poderiam ter sido informados em nome dos mesmos, através
das GFIP'S juntadas, pois, se fossem informados em nome da Usina São José do
Pinheiro Ltda, não seria possível vincular e aproveitar a esta os recolhimentos efetuados
por aqueles através das GPS's mencionadas.
8.4. Não considerou ainda o ilustre julgador que, após passarem tais fazendas a integrar
o patrimônio da contribuinte, as informações prestadas nas GFIP's anexas, na verdade,
produzem efeitos em favor da mesma, pois justificam os recolhimentos efetuados aos
cofres do INSS relativos aos levantamentos SU2 e SU3, cujos valores foram lançados
nos autos de infração n° 37.016.191-2, n° 37.016.192-0 e n° 37.016.193-9 lavrados
contra a contribuinte, processos os quais estão em fase de julgamento de Recursos
Voluntários.
8.5. Ainda assim, diversamente do que concluiu o eminente julgador, claramente se
observa que o art. 291, caput e §1°, do RPS, não determina que a relevação da multa
somente pode ser concedida se houver a declaração de todos os fatos geradores não
informados.
8.6. Por lógica, a melhor interpretação do referido dispositivo não deixa pairar dúvidas
de que se reporta, exclusivamente, à correção de faltas relativas a cada rubrica em
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

separado, mês a mês, e não a todas as faltas constatadas em cada competência, isto
porque, com base no art. 32, §5°, da Lei n° 8.212/91, vigente à época da autuação, a
multa era correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
e não a todas as contribuições não declaradas.
8.7. Logo, as informações prestadas nas GFIP's anexas, as quais foram enviadas no
prazo de Impugnação, não poderiam compor o calculo total da referida multa posto que,
inegavelmente, foram declaradas.
8.8. Noutra senda, indeferiu também a autoridade julgadora o pedido de recolhimento
da multa com redução de 50%, sob o falível argumento de que, segundo o art. 293, §3°,
do RPS, "o pagamento da multa com redução implica em renúncia ao direito de
impugnar ou de recorrer".
8.9. Mais uma vez, demonstra-se com nitidez que não houve a devida atenção na análise
completa dos termos da Impugnação ofertada, culminando assim em outro equivocado
entendimento do julgador de 1a instancia, haja vista que este não se ateve que o pedido
de recolhimento da multa com redução de 50%, na verdade, reportou-se exclusivamente
à parte não impugnada do auto de infração (R$ 31.918,12)!
8.10. Para os respectivos fatos geradores cuja soma da multa representa a quantia de R$
31.918,12, a contribuinte simplesmente não se defendeu, o que mostra que a
impugnação do auto de infração discutido foi PARCIAL, havendo com isso renuncia
expressa do direito de recorrer no tocante a esta parte.
8.11. Conforme o disposto no art. 293 do RPS, indubitavelmente se observa que não é
vedado o recolhimento da multa, com redução de 50%, relativa à parte não impugnada,
em auto de infração, pelo sujeito passivo, isto porque, se a equivocada tese do julgador
fosse a verdadeira interpretação do artigo citado, teria sido institucionalizada uma
evidente coação aos administrados.
8.12. Por derradeiro, merece igualmente ser julgado procedente o recurso voluntário,
mesmo que parcialmente, tendo em vista que o julgador a quo, muito embora tenha se
pronunciado acerca das alterações legislativas ocorridas após a lavratura do auto de
infração em espeque (Medida Provisória n° 449/2008 e a Lei n° 11941/2009),
reconhecendo inclusive ser aplicável o princípio da retroatividade benigna, nos termos
do art. 106 "c" do CTN, tendo em vista que passou a viger penalidade menos severa que
a prevista na lei anterior, estranhamente o auto de infração em questão foi julgado
procedente, mantendo-se integralmente a multa aplicada de R$ 93.468,64.
8.13. Argumenta o julgador singular, infundadamente, que com o transito em julgado
administrativo deverá ser efetuada uma comparação entre as multas aplicadas neste AI e
nos AI DEBCAD n°s 37.016.191-2 e 37.016.192-0, onde foram lançadas as
contribuições supostamente não declaradas em GFIP.
8.14. Importante citar que, igualmente aos autos de infração mencionados, também no
AI DEBCAD n° 37.016.193-9 constam inseridas contribuições supostamente não
declaradas em GFIP, tendo relação, portanto, com o auto de infração discutido nestes
autos.
8.15. Dito isto, se a novel disciplina vigente estatui através do art. 35-A da Lei n°
8.212/91 que, nos casos de lançamento de ofício, a multa por falta de pagamento ou
recolhimento, sobre a totalidade ou diferença de imposto, ou por falta de declaração e
nos casos de declaração inexata, poderá chegar até o máximo de 75% (setenta e cinco
por cento), de ofício, por razões óbvias, deveria o julgador singular ter reconhecido e
declarado a imediata redução da multa discutida nestes autos.
8.16. A posteriori, comparada a multa aplicada no auto de infração objeto do presente
processo com as que foram aplicadas nos autos de infração n° 37.016.191-2, n°
37.016.192-0, n° 37.016.193-9, se ficar constatada a extrapolação do percentual de
75%, aí sim deverá haver, por parte da administração tributária, retificação de valores
lançados no sistema de cobrança.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

8.17. Por todo o exposto, ratificando a recorrente as razões expendidas na Impugnação
apresentada, bem como diante das novas razões trazidas à Egrégia Corte, em primeiro
plano requer seja o Recurso Voluntário processado e julgado em conexão aos processos
administrativos
n°
10510.003144/2008-87,
n°
10510.003145/2008-21
e
n°
10510.003148/2008-65, os quais tramitam na Instância Superior.
9. Em 19 de fevereiro de 2014, a 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária da Segunda Sessão de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exarou o Acórdão n°
2301-003.913, fls. 271/273, no qual foi anulado o Acórdão n° 15-21.158 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador, nos seguintes termos:
O recurso voluntário interposto, além de repisar alguns fundamentos
apresentados em sede impugnação, sustenta que a decisão proferida, tal como já
havia alegado nos autos do PAF 10510.003145/2008-21, não se atentou para o
fato de que o recolhimento do RAT à alíquota de 0,1% devida pelo produtor
rural, já teria sido por esse recolhido no período autuado, razão pela qual não
deveria ter inserido essa informação na sua GFIP. Veja-se trecho do recurso:
(...)
E, no Anexo III da impugnação foram juntadas planilhas, cópias de folhas de
pagamento e GPS, as quais não foram confrontadas pela decisão recorrida, pois
acerca do levantamento específico (SU 2), limitou-se a afirmar o seguinte.
Como no PAF 10510.003145/2008-21 não foi analisada a questão relativa ao
recolhimento do RAT pelos próprios produtores rurais pessoas físicas,
reflexamente, a r. decisão recorrida, limitou-se a afirmar que as GFIPs
apresentadas por esses não teriam o condão de extirpar a penalidade imposta
ao autuado.
Assim, a meu ver, o vício contido na decisão proferida no PAF acima destacado,
contaminou a decisão proferida nesses autos, pois sem o exame do recolhimento
da contribuição não dá para afirmar, com segurança, a obrigação da recorrente
em ter de declarar essa informação na sua GFIP.
A meu ver a decisão recorrida afronta o artigo 5°, inciso LV da Constituição
Federal, bem como o artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto, VOTO no sentido de ANULAR a decisão recorrida,
determinando-se que outra seja proferida, para que os fatos e fundamentos
trazidos com a impugnação sejam devidamente apreciados, sendo que após
deverá ser intimado o sujeito passivo, para que no trintídio legal exerça o
direito a ampla defesa e ao contraditório nos exatos termos do artigo 5°, inciso
LV da Constituição e Decreto n° 70.235/72.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/SDR, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
EMPRESA ADQUIRENTE. PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. INFORMAÇÃO. GFIP.
O campo COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO deve ser informado pela empresa
adquirente, inclusive a agroindústria, consumidora ou consignatária ou a cooperativa,
quando adquirirem a produção do produtor rural pessoa física ou do segurado especial,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

independentemente de as operações terem sido realizadas diretamente com estes ou com
intermediário pessoa física, em relação ao valor da comercialização da produção
adquirida ou consignada.
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a relevação da penalidade, se o autuado não corrige completamente a falta
objeto do Auto de Infração.
MULTA. REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da multa com redução implica em renúncia ao direito de impugnar ou de
recorrer. Portanto, as hipóteses de impugnação e de pagamento com redução de
cinqüenta por cento da multa são excludentes entre si.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 21/11/2014 (AR de fl. 307) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 309-316) em 22/12/2014, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 309-316) é tempestivo. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Em recurso a Contribuinte requereu o apensamento destes, por conexão, aos
processos administrativos n° 10510.003144/2008-87, n° 10510.003145/2008-21 e n°
10510.003148/2008-65, visto nestes tratarem do lançamento do principal.
Acontece que, em consulta ao sistema, tais créditos tributários lançados nos
mencionados processos foram parcelados e quitados. Com isso, inclusive, houve requisição
expressa de desistência do recurso.
Assim, indefiro o apensamento.

Da Relevação da Multa
A condição necessária para a relevação da multa é a correção integral da falta, até
o termo final do prazo para impugnação, nos termos do artigo 291, caput e §1° do RPS, na
redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época da lavratura da
autuação e conforme disciplina a IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, artigo 656 e §§ 4° e 5°:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação do Auto-de-Infração.
(Nova redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
(...)
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
§ 3o (...)
§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária. Considera-se cada
ocorrência. conforme descrito nos arts. 646 a 648, uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os §§ 1o e 2o será aplicada sobre o valor
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.

Vale considerar, no presente caso, que nesta infração objeto da autuação, tem cada
competência corresponde a uma ocorrência para a infração da obrigação de informar fatos
gerados em GFIP, conforme ensinam os artigos 646 e 647 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de
2005:
Art. 646. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
(...)
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas que,
por economia processual, integrarão um único Auto de Infração, porém individualizadas
no relatório fiscal.

Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, e' considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.

Muito embora a Recorrente, quando da apresentação da impugnação afirma ter
enviado novas GFIP em todas as competências, não foi este o entendimento apurado pela DRJ
quando levantamento realizado.
Em decisão, restou expresso e com destaques originais:
22. O autuado junta aos autos GFIP em nome de ANTONIO C L FRANCO OSVALDO
L FRANCO, referente à Fazenda Campo Grande, Cadastro Específico do INSS (CEI)
22.036.00020/85, ANTONIO C L FRANCO OSVALDO L FRANCO, referente à
Fazenda São Diniz, CEI 22.036.00019/89 e ANTONIO C L FRANCO OSVALDO L
FRANCO, referente à Fazenda Poção, CEI 22.036.00001/87, das competências 02/04 a
05/04 e 10/04 a 12/04. Essas fazendas foram incorporadas ao patrimônio da empresa no
ano de 2006, conforme a nona alteração do contrato social da empresa, pelo sócio
quotista Osvaldo Leite Franco, fls. 104/113.
23. Essas GFIP, contudo, não corrigem a falta objeto do AI, nem mesmo dos
levantamentos SU2 e SU3. A correção da falta, para estes fatos geradores, se daria com
a declaração dos mesmos na GFIP da USINA SÃO JOSÉ DO PINHEIRO LTDA.
Verificou-se que a comercialização se deu entre o produtor rural pessoa física,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

ANTONIO C L FRANCO OSVALDO L FRANCO, e a Impugnante. Veja-se o que
prevê o Manual da GFIP/SEFIP:
[...]
24. É claro, portanto, que não é uma faculdade do produtor rural pessoa física a
declaração em GFIP do valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. Somente cabe a esse declarar quando comercializar sua produção
diretamente, no varejo, com consumidor pessoa física, com outro produtor rural pessoa
física ou com segurado especial. No presente caso a produção foi comercializada com a
Impugnante, pessoa jurídica, cabendo a esta a declaração em GFIP. Assim, não há como
ser acatada a alegação de que as informações relativas aos Levantamentos SU2 e SU3
deveriam ser declaradas nas GFIP do produtor rural pessoa física, ANTONIO C L
FRANCO OSVALDO L FRANCO.
25. O eventual recolhimento dessas contribuições por meio de GPS em nome do
produtor rural pessoa física também se encontraria equivocado, podendo ser objeto de
pedido de restituição no caso de ainda não ter sido alcançado pela prescrição, haja vista
que a empresa adquirente é diretamente responsável pelo recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização
da produção rural decorrentes da sub-rogação, na forma dos arts. 247, XI, e 266,
§§7° e 8°, da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 2003.
26. Logo, as faltas relativas aos Levantamentos SU2 e SU3 não foram corrigidas, e,
ainda assim, somente seria cabível a relevação da multa se os demais fatos geradores
fossem também declarados.
27. Não prospera o argumento de que após passarem as fazendas a integrar o patrimônio
da contribuinte, as informações prestadas nas GFIP produziriam efeitos em favor da
mesma, pois a falta foi praticada em momento anterior à integração do patrimônio,
sendo devida a penalidade aplicada. Além disso, repise-se que inexiste previsão legal
para que o produtor rural fizesse a declaração em GFIP quando da comercialização da
produção com pessoa jurídica.
28. Assim, não foram verificados todos os requisitos que autorizam a relevação ou
atenuação da penalidade aplicada, de modo que indefiro o pedido.
(negrito original)

Oportuno, destaco o Acórdão no 2402-008.226, de minha relatoria:
Numero do processo: 13864.000225/2008-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Apr 03 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 RELEVAÇÃO MULTA. INDEFERIMENTO. A
relevação da muita está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos previstos
no artigo 291, caput e §1° do Regulamento da Previdência Social, na redação dada pelo
Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época da lavratura da autuação.
Numero da decisão: 2402-008.226
Nome do relator: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003146/2008-76

Assim de acordo com a legislação supra transcrita, não cabe relevação da multa
postulada pela Recorrente, pelo que voto por negar provimento a este mérito.

Do Recolhimento da Multa com Redução de 50%
Alegou a Recorrente que não foi deferido o pagamento da multa aplicada, com a
redução de percentual legal, referente à parte não recorrida do lançamento.
Aqui, destaco o art. 293, do RPS:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007)
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de trinta dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
§ 2o Impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão de primeira instância,
poderá efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de vinte e cinco por cento,
até a data limite para interposição de recurso. (Redação dada pelo Decreto no 6.103, de
2007)
§ 3o O recolhimento do valor da multa, com redução, implica renúncia ao direito de
impugnar ou de recorrer.(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 4o Apresentada impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que
decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da Subseção II da Seção II do
Capítulo Único do Título I do Livro V deste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto
no 6.032, de 2007)

Portanto, as hipóteses de impugnação e de pagamento com redução são
excludentes entre si, conforme o §1° do mesmo artigo.
Desta forma, não há que se falar em pagamento do valor da multa com redução de
cinquenta por cento, considerando a existência de impugnação (§ 3o), ainda que parcial, além da
ausência de pagamento no prazo estipulado no §1° do art. 293.
Assim de acordo com a legislação supra transcrita, indefiro o pedido.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital